Tribunal: STF
Processo: RE 1208519
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 103):



    “Administrativo. Apelação interposta pela parte demandante contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento de Caráter Genérico da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo [GDPGPE], julgou improcedente pedido que objetivava provimento judicial que estabeleça a implantação no contracheque das autoras de 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE - igual ao recebido pelos servidores ativos, parcelas vencidas e vincendas, compensados os pontos já recebidos, desde o processamento das avaliações, devidamente atualizados, observada a prescrição quinquenal, ou, alternativamente, a condenação da ré ao pagamento da parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação. 



    As autoras não têm direito a perceber 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE ou a parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação, após a vantagem ser regulamentada. 



    Tal regulamentação ocorreu com a Portaria 612, de 01 de julho, de 2010, do Ministério das Comunicações, a qual estabeleceu os critérios e procedimentos concernentes ao primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos para efeito de percepção da GDPGPE, momento em que os servidores inativos e pensionistas deixaram de perceber em paridade com os servidores ativos. 



    Desta forma, o pagamento em percentual diverso para os servidores ativos e os inativos e pensionistas, a partir de 01 de julho de 2010, se mostra cabível, pois não há como se aferir, evidentemente, o desempenho de um servidor inativo. Precedente. 



    Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 121), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 160).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 169), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROSEMARY GONZAGA DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S) sustentam violação ao artigo 40, § 8º, da CF/1988 (com a redação anterior à EC 41/2003), aduzindo, em síntese, que (Vol. 2, fl. 174):



    “O Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, manteve a sentença de improcedência proferida, decidindo que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, prevista na Lei n. 11.357/2006, somente poderia ser considerada genérica até o processamento das denominadas avaliações de desempenho individual e institucional dos servidores ativos. Quer dizer, após tais avaliações elas perderam o caráter genérico e, para tanto, toma como base o RE 631389.



    [...]



    O TRF 5 ao tomar como base a Sumula 20 a Repercussão Geral adotada no RE 631389, afirma que a simples existência de avaliação tem o condão de desnaturar a GDGPGPE.



    [...]



    Diante do decidido, depreende-se que a GDPGPE foi concebida para assumir a natureza pro labore faciendo, eis que sua percepção deveria estar condicionada ao desempenho individual do servidor e ao alcance de metas de desempenho institucional, conforme o resultado da avaliação a ser promovida pela Administração Pública. 



    Tal entendimento também se extrai da Lei nº 11.784/08 acima a qual dispôs que, até que se proceda à devida regulamentação da GDPGPE e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, basta que o servidor esteja em atividade para perceber 80 (oitenta) pontos do valor máximo possível, desvinculando a sua concessão, portanto, de qualquer avaliação de desempenho ou qualquer outro elemento que não o simples exercício de suas atribuições, e retirando, dessa forma, da sobredita gratificação, ainda que temporariamente, seu caráter pro labore faciendo.



     Em síntese, o Acordão entende que a partir da regulamentação, do processamento das avaliações individuais e institucionais, as denominadas Gratificações de Desempenho perdem seu caráter genérico.



    [...]



    Ninguém se apercebeu que o Supremo Tribunal Federal apenas decidiu o princípio da isonomia, ou seja, como não havia avaliação de desempenho e como uma parcela fixa era paga a todos, independentemente de avaliação, de clareza solar seu caráter genérico, até em determinado momento. 



    Foi isso que decidiu o Supremo, apenas o princípio da isonomia e nada mais, ou seja, ele não discutiu critérios de avaliação, ele não examinou ilegalidades, fraudes, espertezas nas avaliações, e com maior razão, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    [...]



    Emerge evidente, portanto, que a avaliação levada a efeito, longe de significar um mecanismo de aferição do desempenho dos servidores, serve apenas para mascarar a natureza genérica da parcela em exame, mesmo após o encerramento do primeiro Ciclo de Avaliação Individual.



    Vista essa moldura, a conclusão a que se chega é a de que a GDPGPE ainda ostenta a natureza de Gratificação Genérica, devendo ser paga com esta roupagem em favor dos servidores aposentados com base em seu valor máximo.”



    Ao final, requer a reforma do acordão recorrido, a fim de “reconhecer que a GDPGPE é genérica, independentemente dos pontos obtidos na avaliação individual e institucional” (Vol. 2, fl. 182).



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 2, fl. 230).



    Em 23 de maio de 2019, o então Presidente desta SUPREMA CORTE, Ilustre Min. DIAS TOFFOLI, determinou o retorno dos autos ao Juízo a quo, para observância dos Temas 351 e 983 da repercussão geral (Vol. 4).



    Entretanto, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fls. 22-23):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDPGPE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS APÓS O CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito remetido pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040 do CPC, para, se assim entender, realizar juízo de retratação em face do ARE 1.052.570/PR (Tema 983) e do RE 631.389/CE (Tema 351). 



    2. Consta do acórdão originário que, "As autoras não têm direito a perceber 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE ou a parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação, após a vantagem ser regulamentada. Tal regulamentação ocorreu com a Portaria 612, de 01 de julho de 2010, do Ministério das Comunicações, a qual estabeleceu os critérios e procedimentos concernentes ao primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos para efeito de percepção da GDPGPE, momento em que os servidores inativos e pensionistas deixaram de perceber em paridade com os servidores ativos. Desta forma, o pagamento em percentual diverso para os servidores ativos e os inativos e pensionistas, a partir de 01 de julho de 2010, se mostra cabível, pois não há como se aferir, evidentemente, o desempenho de um servidor inativo". 



    3. O referido julgado manteve a sentença que julgou improcedente pedido objetivando a implantação no contracheque de 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE - igual ao recebido pelos servidores ativos, parcelas vencidas e vincendas, compensados os pontos já recebidos, desde o processamento das avaliações, devidamente atualizadas, observada a prescrição quinquenal, ou, alternativamente, a condenação da ré ao pagamento da parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação. 



    4. No RE 631.389/CE (Tema 351), foi fixada a seguinte tese: "a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE, prevista na Lei nº 11.357/2006, estende-se aos inativos e pensionistas, no patamar de oitenta pontos, até o implemento da avaliação dos servidores em atividade". 



    5. Por sua vez, o STF, no julgamento do ARE 1.052.570/PR (Tema 983), firmou tese no seguinte sentido: "I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos." 



    6. Assim, inexiste divergência entre o julgado anteriormente proferido e os entendimentos firmados pelo STF, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973. 



    7. Juízo de retratação não exercido. 



    Manutenção do acórdão que negou provimento à apelação dos Autores”.



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter o pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE – no patamar de 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação (Vol. 2, fl. 106):



    “Apelação interposta por Rosemary Gonzaga de Oliveira e outro contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento de Caráter Genérico da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo [GDPGPE], julgou improcedente pedido que objetivava provimento judicial que estabeleça a implantação no contracheque das autoras de 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE - igual ao recebido pelos servidores ativos, parcelas vencidas e vincendas, compensados os pontos já recebidos, desde o processamento das avaliações, devidamente atualizados, observada a prescrição quinquenal, ou, alternativamente, a condenação da ré ao pagamento da parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação.



    Alegam as apelantes, no seu recurso, que ... todos os servidores ativos estão a receber a GDPGPE em sua integralidade, vez que ela nunca perdeu seu caráter genérico; os pontos obtidos na avaliação individual foram estabelecidos de uma maneira que todos conseguem receber a parcela institucional de forma igualitária, circunstância a indicar que também, esta, encontra-se desvinculada de qualquer critério avaliativo funcional. 



    Nas contrarrazões, atroa a apelada que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral do Poder Executivo - GDPGPE é gratificação pessoal, de desempenho, constituída em parcelas variáveis, proporcionais à atuação do órgão ou entidade e do servidor - expediente que permite a avaliação profissional da cada agente público (imprescindível para o cálculo da gratificação) e o incentivo à eficiência individual, mediante o incremento da gratificação para os que revelem maiores denoto no exercício de suas funções públicas.



    É o Relatório.



    As autoras não têm direito a perceber 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE ou a parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação, após a vantagem ser regulamentada. 



    Tal regulamentação ocorreu com a Portaria 612, de 01 de julho, de 2010, do Ministério das Comunicações, a qual estabeleceu os critérios e procedimentos concernentes ao primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos para efeito de percepção da GDPGPE, momento em que os servidores inativos e pensionistas deixaram de perceber em paridade com os servidores ativos. 



    Desta forma, o pagamento em percentual diverso para os servidores ativos e os inativos e pensionistas, a partir de 01 de julho de 2010, se mostra cabível, pois não há como se aferir, evidentemente, o desempenho de um servidor inativo”.



     E, em juízo negativo de retratação, o relator do acórdão pontuou que (Vol. 7, fl. 19):



    “Consta do acórdão originário que, "As autoras não têm direito a perceber 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE ou a parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação, após a vantagem ser regulamentada. Tal regulamentação ocorreu com a Portaria 612, de 01 de julho, de 2010, do Ministério das Comunicações, a qual estabeleceu os critérios e procedimentos concernentes ao primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos para efeito de percepção da GDPGPE, momento em que os servidores inativos e pensionistas deixaram de perceber em paridade com os servidores ativos. Desta forma, o pagamento em percentual diverso para os servidores ativos e os inativos e pensionistas, a partir de 01 de julho de 2010, se mostra cabível, pois não há como se aferir, evidentemente, o desempenho de um servidor inativo". 



    O referido julgado manteve a sentença que julgou improcedente pedido que objetivava a implantação no contracheque de 100 pontos mensais concernentes à GDPGPE - igual ao recebido pelos servidores ativos, parcelas vencidas e vincendas, compensados os pontos já recebidos, desde o processamento das avaliações, devidamente atualizados, observada a prescrição quinquenal, ou, alternativamente, a condenação da ré ao pagamento da parcela correspondente ao desempenho individual, constituindo-se parâmetro moderado em 10 pontos e mais os 80 pontos da parcela institucional da gratificação. 



    No RE 631.389/CE (Tema 351), foi fixada a seguinte tese: "a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE, prevista na Lei nº 11.357/2006, estende-se aos inativos e pensionistas, no patamar de oitenta pontos, até o implemento da avaliação dos servidores em atividade". 



    Por sua vez, o STF, no julgamento do ARE 1.052.570/PR (Tema 983), firmou tese no seguinte sentido: "I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos." 



    Assim, inexiste divergência entre o julgado anteriormente proferido e os entendimentos firmados pelo STF, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973. 



    Com essas considerações, DEIXO DE EXERCER o juízo de retratação, mantendo o acórdão anterior que negou provimento à apelação. 



    É como voto”



    Quanto à matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que se debatia, “à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos, a possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e, ainda, a possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações”, fixou tese no sentido de que:



    I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO – GDAPA. EQUIPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A SERVIDORES APOSENTADOS E ATIVOS. TERMO FINAL: PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.210.732-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 14/5/2020)



    De outro lado, a análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame do conteúdo probatório dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. 



    Vejam-se:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.298-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018 – grifo nosso)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 882). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.654-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2017 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 847.675-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente